Tribunal: TJES
Processo: 5000916-37.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-37.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANGELICA BARCELLOS FUNDAO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ

2. Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3. A própria autora/Recorrente confessa que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao habilitar, por meio de seu aplicativo, outro dispositivo, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias e contribuindo para a ocorrência da fraude.

4. A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “
se as transações contestadas forem feitas (...) mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

5. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BANESTES S.A. e julgar prejudicado o recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000916-37.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/ RECORRIDO : BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN.

RECORRENTE/ RECORRIDO : MARIANGÉLICA BARCELLOS FUNDÃO.

ADVOGADOS : MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY E OUTRA.

RECORRIDO : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível e de Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por MARIANGÉLICA BARCELLOS FUNDÃO contra sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada em desfavor de BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (ADE nº 3168799), com a consequente extinção do débito; (ii) condenar o BANESTES ao pagamento do valor de R$ 4.339,04 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e quatro centavos), relativo aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar a restituição, por parte da autora, do valor de R$ 13.877,68 (treze mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id nº 14488903), em favor do banco; (iv) condenar o BANESTES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, extrai-se dos autos que, no dia 27.01.2022, a autora recebeu SMS do número 28149, supostamente do Banco Banestes, informando a realização de uma compra na “Fastshop” no valor de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais), e que, na hipótese de não reconhecimento da transação, deveria contatar a Central de Atendimento pelo número 08005911962.

A autora afirma ter ligado para o número informado na mensagem de texto, para cancelar/bloquear o cartão, evitando futuras compras. Afirma, também, que passou algumas informações à atendente, de nome Fernanda Silva, como o número da conta e seu CPF, sem informar senha.

Além disso, conforme aduz na inicial (ID 5392651), “
a atendente orientou que a requerente entrasse em seu aplicativo e habilitasse a segurança do dispositivo, o que foi prontamente atendido pela Sra. Mariangélica, não suspeitando da ação em nenhum momento, uma vez que aparentemente estava aumentando a segurança do aplicativo
”.

Apenas no dia seguinte, ao verificar o extrato de sua conta-corrente, percebeu que foi vítima de um golpe, culminando com a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 55.739,45 (cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais, e quarenta e cinco centavos), e mais duas transferências no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, em favor de terceiros.

Requereu, na origem, a declaração de nulidade do empréstimo consignado, da transferência, com a consequente devolução em dobro do valor descontado, bem como a condenação do banco Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na r. sentença recorrida, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, no tocante à declaração de nulidade do empréstimo, determinando a devolução do valor cobrado, bem como o pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO RECURSO DE BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Recorrente BANESTES S.A. sustenta, em síntese, que (i) restou demonstrado que a autora foi vítima de um estelionatário digital, e que contribuiu para sua ocorrência; (ii) ligou para número telefônico suspeito, diverso do canal oficial de atendimento do banco; (iii) as transações contestadas foram processadas normalmente, com a utilização das credenciais pessoais e intransferíveis da autora, e de dispositivo habilitado por seu próprio dispositivo celular; (iv) o presente caso não se trata de fortuito interno, mas de culpa exclusiva da recorrida; (v) não houve requerimento de restituição de valores, tampouco restituição em dobro como determinado em sentença, que é
extra petita
; (vi) subsidiariamente, afirma que não deve haver restituição de valores, pois não houve cobrança indevida; (vii) deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, assiste razão ao Recorrente.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrente, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse contexto, na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços
comprovar
que o defeito não existe ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

De início, cumpre observar que é incontroversa nos autos a ocorrência da fraude nas operações bancárias não reconhecidas pela consumidora, ora Recorrida.

Contra a referida alegação de dano, não se insurgiu o banco requerido, que apenas infirmou o direito alegado pela autora aduzindo que a mesma teria contribuído para a fraude, efetuando ligação para número telefônico suspeito, diverso do canal oficial de atendimento do banco, procedendo à habilitação de dispositivo de terceiro não identificado e dando acesso à conta bancária de sua titularidade, a configurar a culpa exclusiva da vítima.

De fato, a própria autora/Recorrente
confessa
que forneceu a terceiros acesso à sua conta, ao habilitar, por meio de seu aplicativo, outro dispositivo, comprometendo a segurança de suas credenciais bancárias.

Ademais, o banco Recorrido comprovou que, na apuração de transações financeiras, foi verificado que as transações foram feitas com as senhas de uso comum pela cliente, antes do evento, porque não houve reinicialização do código de acesso ou da senha da conta (ID 5392868).

Dos referidos fatos, é possível perceber que, para realizar transação pelo aplicativo ou
internet

banking
, é preciso que o usuário tenha o dispositivo habilitado e tenha conhecimento da senha e código de acesso da conta, de modo que o sistema de segurança adotado pela instituição bancária revelava-se complexo, para que as operações fossem realizadas, com utilização de uma série de fatores, etapas que foram realizadas pela própria vítima.

Além disso, ao contrário do que afirmado na r. sentença, o número fornecido no SMS, para o qual a própria cliente ligou, não se tratava do canal de atendimento fornecido pelo banco Recorrente, razão pela qual não há que se falar em indução do consumidor a erro.

Com base nisso, também
não
há como acolher a alegação da autora/Recorrida de que houve negligência da instituição bancária, por violação ao seu dever de segurança, por ausência de mecanismo que obstasse operações bancárias que destoavam do perfil da cliente.

Conforme já exposto, o fato determinante para a ocorrência da fraude foi o acesso dos terceiros golpistas à conta bancária da autora, o que foi facilitado pela própria vítima.

A jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que “
se as transações contestadas forem feitas (...) mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
”. (REsp n. 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

Assim, reconhecendo a existência de comprovação da excludente de responsabilidade alegada pelo réu/Recorrido, merece reforma a sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de BANESTES S.A., para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Julgo prejudicado o recurso adesivo da autora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.